Tribunal: TJBA
Processo: 8021177-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8021177-92.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE – OAB/BA 17.828 e RAUL MANGABEIRA NETO - OAB/BA 81.244 IMPETRADO: 2º JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: IZIDRO CAVALCANTE DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA, NA DENÚNCIA, DE DESCRIÇÃO COMPATÍVEL COM A QUALIFICADORA DA ASFIXIA. DENÚNCIA, DE FORMA CLARA E OBJETIVA, DEMONSTRA A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE CONFIGURAM A REFERIDA QUALIFICADORA. OU SEJA, A DENÚNCIA ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESCREVENDO DE FORMA SUFICIENTE O FATO TÍPICO E SUAS QUALIFICADORAS, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER PREJUÍZO À AMPLA DEFESA OU AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. WRIT TEM NATUREZA EMINENTEMENTE CÉLERE E VOLTADA À PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NÃO SE PRESTA À REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA, JÁ QUE SE TRATA DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CUJA UTILIZAÇÃO SE RESTRINGE A HIPÓTESES NAS QUAIS A ILEGALIDADE É MANIFESTA E PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE PLANO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TESTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO, TENDO EM VISTA QUE, DE FORMA INDIRETA, REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. 2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA FORAM JULGADOS E HOUVE O EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, O QUE LEGITIMA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O QUAL TEVE O SEGUIMENTO NEGADO. MANEJO DO AGRAVO REGIMENTAL, E, DE IGUAL MODO, O RECURSO FORA IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8021177-92.2025.8.05.0000, tendo GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE – OAB/BA 17.828 e RAUL MANGABEIRA NETO - OAB/BA 81.244, como Impetrantes e, na condição de Paciente, IZIDRO CAVALCANTE DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR